Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750390-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DAS ANDORINHAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA A REPARAÇÃO DE DANOS E CONSTRUÇÃO DE OBRA CERTA. PROVA PERICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A METODOLOGIA E AS CONCLUSÕES APRESENTADAS PELO EXPERTO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO LAUDO PRODUZIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Da leitura das petições apresentadas pelas partes e das manifestações trazidas aos ao Feito pelo perito, averígua-se que a parte Agravante pretende que as conclusões e os métodos por ela apontados sejam impostos ao perito, ainda que este tenha expressamente rechaçado e esclarecido todas as alegações da Recorrente, as quais não merecem chancela. Noutras palavras, não se pode determinar ao experto a utilização de técnica ou a adoção de posturas que ele entende inaplicáveis ao caso, pois é ele quem detém o conhecimento técnico e específico e, por tal motivo, foi nomeado para a elaboração do trabalho de elucidação que extrapola os conhecimentos exigidos da Magistrada de origem. 2 – Não há razão para, diversamente do que alega a Agravante, considerar a ocorrência de cerceamento de defesa ou de ofensa ao contraditório, uma vez que as discordâncias das partes quanto ao objeto controvertido da demanda (necessidade e extensão de execução de serviços e reparos na estrutura do condomínio Agravado) foram devidamente elucidadas pelo experto, tendo sido dada às partes a oportunidade para a apresentação dos motivos de sua divergência em relação ao conteúdo das conclusões obtidas, atendendo-se ao que demanda a dialética processual, o que levou à consideração final da Magistrada de que as circunstâncias apontadas pelas partes não foram suficientes para infirmar a higidez da prova técnica produzida nestes autos. 3 – Constata-se de forma bastante clara que as razões do recurso, na realidade, destinam-se a confrontar, sem razão, o desembaraço das questões controvertidas pelo perito, que, de forma circunstanciada e detida, descreveu a extensão e a necessidade de serviços e reparos descritos no laudo. Desse modo, não merece amparo a pretensão recursal apenas porque a Agravante não concorda com a extensão e responsabilidade das falhas verificadas e com as técnicas apontadas como adequadas à resolução dos inúmeros problemas observados na infraestrutura da obra do condomínio Agravado. Por esses motivos, a decisão agravada deve ser mantida, pois inexistente qualquer mácula na homologação do laudo pericial produzido. Agravo de Instrumento desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que havendo necessidade de produção nova prova pericial, não poderia ter sido homologado o laudo. Acrescenta que houve ausência de manifestação acerca do documento produzido pelo assistente técnico da recorrente o que, em seu entendimento, implica cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 27477332 - Pág. 14). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos II e LV, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da alegada contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 355, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A partir da leitura dos esclarecimentos prestados pelo perito aos questionamentos formulados pelo assistente técnico da parte Agravante, verifica-se que houve análise detida e circunstanciada dos pontos controvertidos, em alguns momentos até mesmo apresentado concordância com as divergências oferecidas pelo assistente técnico em relação ao laudo produzido” (ID Num. 24874426 - Pág. 11); que “Nessa linha de raciocínio, a conclusão alcançada na decisão agravada não merece retoques, já que a ora Agravante não logrou êxito em apresentar ao menos indícios de que as conclusões de seu assistente técnico são capazes de infirmar de forma categórica as da perícia produzida” (ID Num. 24874426 - Pág. 13); e que “Constata-se de forma bastante clara que as razões do recurso, na realidade, destinam-se a confrontar, sem razão, o desembaraço das questões controvertidas pelo perito, com o objetivo de que seja considerada desproporcional e não fundamentada a solução apontada quanto à indispensabilidade da execução de serviços e reparos descritos no laudo, apenas porque não concorda a Agravante com a extensão e responsabilidade das falhas verificadas e com as técnicas apontadas como adequadas à resolução dos inúmeros problemas observados na infraestrutura da obra do condomínio Agravado” (ID Num. 24874426 - Pág. 13). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos II e LV, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017